Tribunal: CARF
Processo: 10925.902783/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902783/2014-01
ACÓRDÃO
3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171.
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento”.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. A
notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF - não acarreta nulidade do lançamento.

PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO PROFERIDA PELA
UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido,
ou mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer
matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de
uma lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e por não conhecer o recurso voluntário quanto às alegações de mérito.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra a decisão que reconheceu em
parte o crédito de ressarcimento de IPI, relativo ao 2o trimestre de 2012.
O crédito havia sido pleiteado por meio do PER no 16838.82328.240712.1.1.01-
2206, mas apenas parte do crédito foi reconhecido.
De acordo com o despacho decisório, o crédito não foi integralmente reconhecido
em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
Cientificada da decisão, a interessada manifestou a sua inconformidade. Em síntese,
alega as seguintes razões de defesa:
1- Descumprimento do prazo do MPF. Os prazos previstos para a condução do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF são de 120 dias, conforme estabelecido no
artigo 11 da Portaria RFB no 3.014/2011, vigente à época dos fatos.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
3
Durante os procedimentos de fiscalização, houve tão somente uma única
prorrogação do MPF, em 16/09/2013, por meio da intimação no 217/2013,
transcorridos 244 dias entre o início da atividade fiscal e a sua prorrogação.
Se tem admitido que o MPF é um instrumento de controle interno da Receita Federal
e sua inobservância não geraria nulidade, até mesmo porque o que estaria apto a
afastar a espontaneidade do sujeito passivo seria tão somente a primeira intimação.
Tal raciocínio não deve prevalecer, e por uma simples razão: a nulidade do MPF
anula o ato e devolve ao sujeito passivo o status quo ante, de modo que lhe devolve
a espontaneidade. Por isso, a inobservância dos prazos deve levar à nulidade do
procedimento.
2- Cerceamento do direito de defesa. Consta do MPF no 09.2.03.00-2013-00002-4
que a fiscalização se ateve ao 4o trimestre de 2011. Deste modo, como poderia
haver um despacho decisório relativo ao 2o trimestre de 2012 sem o correspondente
relatório de fiscalização?
Não se sabe os reais motivos que levaram ao indeferimento do pedido de
ressarcimento. Imagina-se que seus fundamentos estejam inseridos nos argumentos
do relatório da atividade fiscal constante do Assim, o despacho decisório é nulo por
ausência de motivação e por violação ao princípio da proteção da confiança.
3- Direito ao crédito decorrente de aquisição de material de embalagem. Consta no
relatório da atividade fiscal – parte integrante do MPF no 09.2.03.00-2013-00002-4
– que as operações escrituradas no CFOP 1.556 seriam incompatíveis com o
aproveitamento do IPI.
Acontece que tais embalagens não são meramente de acondicionamento para
transporte. Bem ao contrário, tais embalagens são destinadas ao acondicionamento
da apresentação da produção.
No art. 4o, I, do Código Tributário Nacional, resta claro e incontroverso que a
denominação dada aos fatos não altera a natureza jurídica do tributo, senão a
ocorrência do seu fato gerador. As aquisições de embalagens com direito ao crédito
de IPI foram apenas registradas no CFOP 1.556 por força das exigências
relacionadas ao ICMS. Embalagem de acondicionamento para transporte é aquela
utilizada precipuamente para tal fim. As demais, por força da disposição normativa,
consideradas embalagem para acondicionamento de apresentação.
O tipo de embalagem utilizada não cumpre todos os requisitos que,
cumulativamente, são exigidos pela própria legislação do imposto, para considerar-
se de mero transporte. Com efeito, a embalagem utilizada pela manifestante é de
alto custo comercial e destina-se ao acondicionamento e à apresentação do
produto, passando ao largo de ser embalagem para mero transporte. As
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
4
embalagens somente acomodam um único produto fabricado, que é destinado ao
varejo.
4- Comprovação documental de notas fiscais não apresentadas. A respeito das
notas fiscais no 2659 (emitida pelo estabelecimento CNPJ 09.038.856/0001-20), no
3299 e no 3307 (emitidas pelo estabelecimento CNPJ 81.342.941/0002-96), seguem
cópias anexadas à manifestação de inconformidade (e-fls. 40/42).

Em julgamento, acordam os membros da 8a Turma/ DRJ, por unanimidade, nos
termos do Voto do Relator julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender que pelos demonstrativos de apuração do crédito seria possível verificar que não
houve glosas de créditos e nem lançamento de débitos de IPI, no 2o trimestre de 2012, nestes
termos:

“Portanto, o saldo inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL referente ao 1o trimestre de 2012 deve ser de R$ 15.690,92. Ora, este
valor é exatamente aquele nele utilizado, conforme já se viu alhures, de sorte que
não há alterações a serem consideradas na apuração relativa ao mesmo e,
consequentemente, também não haverá alterações no trimestre seguinte (2o
trimestre de 2012), cujo saldo credor inicial ratifica-se no valor de R$ 9.712,78.
Destarte, não há reparos a serem feitos ao despacho decisório e respectivos
demonstrativos de apuração que o instruem.”

O Recurso Voluntário foi interposto, reprisando as alegações até então
apresentadas a fim de reformar-se o acórdão para reconhecer o integral direito ao crédito de IPI
inerente ao 2o trimestre de 2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
1. Preliminar – Vício formal por extrapolação de prazo.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
5
Suscita a Recorrente a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de que os
prazos previstos para a condução do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) eram de 120 dias,
conforme estabelecido no art. 11 da Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, vigente à
época dos fatos.
Ocorre que a existência do MPF não é requisito obrigatório para a prolação de
despacho decisório. O que dá permissão ao Auditor-Fiscal da RFB decidir em matéria tributária é a
sua competência definida em lei, sendo esta o suficiente para tanto.
Neste sentido é a Súmula 171, deste C. CARF:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

2.
Alegação de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito
de defesa:

Suscita a Recorrente a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de que
não saberia os reais motivos que levaram ao indeferimento do pedido de ressarcimento.
Ocorre que, conforme se verifica do documento – Análise de Crédito, o Despacho
Decisório, elaborou demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, detalhando todas as
informações necessárias para a composição do crédito a ser restituído.
Neste contexto, dado que todos os elementos considerados na apuração do crédito
foram expostos à Recorrente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Ademais, no que tange às nulidades no âmbito do contencioso administrativo-
tributário federal, cabe esclarecer que o PAF assim regula:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
6
(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.

Sobre atos, termos e decisões lavrados por autoridade incompetente, não se
verifica nos autos a ocorrência desta circunstância. Também não se vislumbra preterição ao direito
de defesa, mormente porque a interessada exerceu de forma plena o seu direito ao contraditório
e à ampla defesa.

Destarte, não se cogita de nulidade do despacho decisório.

Quanto ao direito de defesa, o art. 5o, LV, da Carta Maior, assegura aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes. Sob esta ordem constitucional, cercear a defesa significa
criar impedimentos ou limitações ao contraditório e à ampla defesa, à margem da lei.
No processo administrativo-fiscal de ressarcimento/restituição/compensação, o
cerceamento à defesa estaria configurado se houvesse restrições à apresentação da peça
impugnatória à decisão e dos demais elementos comprobatórios, sem observância das regras
impostas pelo Decreto no 70.235/72, bem como diante da existência de obscuridades e omissões
nos fundamentos de fato e de direito que embasaram a negativa do direito creditório.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do despacho decisório.

3.
Mérito

A Recorrente contesta a glosa de créditos, os quais seriam em parte, decorrentes de
aquisição de material de embalagem e, em parte, de notas fiscais não apresentadas.
O acórdão, ora combatido, ao contrário, aduz não ter havido glosa de créditos e
nem lançamentos de débitos de IPI, relativos ao 2o trimestre de 2012. Logo, o saldo credor
apurado ao final do 2o trimestre de 2012 só poderia advir de eventuais divergências de valores do
saldo credor inicial constante do demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, do 1o
trimestre/2012, vejamos:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
7

“No mérito, a manifestante contesta a glosa de créditos. Esses créditos seriam, em
parte, decorrentes de aquisição de material de embalagem e, em parte, de notas
fiscais não apresentadas.
Entretanto, nota-se, pelos demonstrativos de apuração do crédito, que não houve
glosas de créditos e nem lançamento de débitos de IPI no 2o trimestre de 2012 (e-fl.
24). Portanto, é impertinente uma discussão a respeito de glosas.
Se não houve qualquer alteração nos valores dos créditos e dos débitos de IPI
declarados pela interessada, é evidente que o saldo credor apurado ao final do
trimestre só pode ser afetado por eventuais divergências de valores do saldo credor
inicial constante do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL (e-fl. 24), no caso, o valor de R$ 9.712,78.
Sendo o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
referente ao 2o trimestre de 2012, o saldo credor inicial nele utilizado deve
corresponder ao saldo remanescente do trimestre anterior, após deduzidos os
ressarcimentos de créditos do 1o trimestre de 2012 e anteriores.
Verifica-se que os créditos relativos ao 1o trimestre de 2012 foram pleiteados por
meio do PER no 12986.66361.300412.1.1.01-2078 (e-fls. 210/294). Para esse pedido,
não houve emissão de despacho decisório. Como corolário lógico, conclui-se que o
Fisco consentiu com o quanto declarado pela interessada no pedido. Por
conseguinte, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL
cabível ao 1o trimestre de 2012 é o seguinte:

Os demonstrativos de apuração respectivos ao 1o trimestre de 2012 foram juntados
ao presente (e-fl. 295). Constata-se que todos os créditos e débitos de IPI neles
considerados são exatamente aqueles declarados pela interessada no PER no
12986.66361.300412.1.1.01-2078.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
8
Quanto ao saldo credor inicial do 1o trimestre de 2012 (R$ 15.690,92), este equivale
ao saldo credor apurado no trimestre-calendário imediatamente anterior, subtraído
dos ressarcimentos de créditos de períodos anteriores, conforme consta em sua
legenda explicativa:
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos
créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores.
Neste cenário, só seria possível alterar o valor do saldo credor do 2o trimestre de
2012 somente se o saldo remanescente do 1o trimestre de 2012 fosse alterado. Por
sua vez, o saldo remanescente do 1o trimestre de 2012 depende do resultado
apurado para o 4o trimestre de 2011.
A propósito, ressalte-se que o 4o o trimestre de 2011 foi objeto de análise no
processo administrativo no 10925.900005/2013-99, tendo seu despacho decisório
sido alvo de manifestação de inconformidade. Como resultado do julgamento dessa
manifestação de inconformidade, o seguinte demonstrativo foi apurado:

Portanto, o saldo inicial do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL referente ao 1o trimestre de 2012 deve ser de R$ 15.690,92. Ora, este
valor é exatamente aquele nele utilizado, conforme já se viu alhures, de sorte que
não há alterações a serem consideradas na apuração relativa ao mesmo e,
consequentemente, também não haverá alterações no trimestre seguinte (2o
trimestre de 2012), cujo saldo credor inicial ratifica-se no valor de R$ 9.712,78.
Destarte, não há reparos a serem feitos ao despacho decisório e respectivos
demonstrativos de apuração que o instruem.”

Como se vê, a DRJ entendeu que não houve glosas de créditos e nem lançamento
de débitos de IPI no 2o trimestre de 2012, tendo o crédito deixado de ser reconhecido em sua
integralidade em razão credor inicial.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
9
Em que pese tal entendimento, o Recurso Voluntário tão somente repisa os
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade no sentido da insubsistência das
supostas glosas realizadas.
Portanto, pretende a Recorrente trazer matéria absolutamente diversa daquela
julgada pela DRJ, e que, como cima demonstrado pela transcrição do acórdão recorrido não tem
ligação com a causa de indeferimento parcial do crédito pleiteado.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:

Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A jurisprudência deste C. CARF é pacífica quanto ao não conhecimento do Recurso
em casos como o presente:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2004, 2005
PEDIDO
DE
JULGAMENTO
DE
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELA
DRJ.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA
DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias não apreciadas pela DRJ não devem ser julgadas pelo CARF, uma vez que
tal situação suprimiria a primeira instância e infringiria o devido processo legal, a
ampla defesa e a segurança jurídica. Assim, tais argumentos não devem ser
conhecidos. (Acórdão no 1402-006.310 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária)

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.162 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902783/2014-01
10
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO PROFERIDA PELA UNIDADE DE
ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao
contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide. (Acórdão no 1002-
002.587 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária)

Neste contexto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e por não
conhecer o recurso voluntário quanto às alegações de mérito.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 343
DF CARF MF
Original